Tribunal: STF
Processo: ARE 1517964
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMADA. TRANSCENDÊNCIA RECONHECIDA. JORNADA NOTURNA. NORMA COLETIVA QUE PREVÊ O PAGAMENTO DO ADICIONAL EM PERCENTUAL SUPERIOR AO LEGAL. AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO NORMATIVA EXPRESSA ACERCA DAS HORAS PRORROGADAS APÓS AS 5 HORAS DA MANHÃ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 60, II, DO TST. 1. É fato que esta Corte possui entendimento referendando a validade da norma coletiva que limita a jornada noturna ao período compreendido entre as 22 e as 5 horas da manhã mediante o pagamento de adicional noturno em percentual superior ao legal. 2. No caso dos autos, todavia, o que se extrai do teor da norma coletiva debatida nos autos é que não há referida limitação. A norma coletiva não estipula a restrição do adicional noturno apenas a esse horário. Ela dispõe apenas que "o empregado sujeito a horário noturno, assim considerado o que for prestado entre 22h00 (vinte e duas) horas de um dia e 5h00 (cinco) horas do dia seguinte, perceberá, sobre o valor da hora normal (valor horário do seu salário-base), para cada hora de serviço prestado no horário citado, um adicional de 65% (sessenta e cinco por cento)". Não há, no teor da norma, disposição expressa que exclua o pagamento do adicional para as horas em prorrogação. A cláusula apenas remete ao teor da CLT, que, em seu art. 73, § 2.º, já dispõe sobre a delimitação do trabalho noturno entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Não há, repita-se, igual exclusão em relação ao art. 73, § 5.º, da CLT, segundo a qual, "às prorrogações do trabalho noturno aplica-se o disposto neste capítulo". 3. Não havendo na norma coletiva disposição expressa que estipule a limitação do adicional noturno apenas a esse horário, é devido o seu pagamento nas horas prorrogadas, nos exatos termos do art. 73, § 5.º, da CLT, e da Súmula 60, II, do TST. 4. Não há violação do art. 7.º, XXVI, da Constituição Federal, mas apenas interpretação estrita da cláusula convencionada, e em conformidade ao princípio da norma mais favorável, em sua dimensão interpretativa.



    Agravo não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXI, 7º, XXVI; e 8º, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente